Tribunal: TJMT
Processo: 1022272-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022272-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), DIVOLNEI ADILIO FERON - CPF: 936.585.160-20 (AGRAVANTE), LIVINO FERON - CPF: 247.559.230-34 (AGRAVANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (AGRAVADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENCAS - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a Exceção de Pré-Executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída.

2. Não sendo a matéria alegada pelo excipiente e agravante cognoscíveis de ofício pelo magistrado, deveria apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos, o que não ocorreu no caso em tela.

3. No caso, não se visualiza qualquer hipótese autorizadora de cabimento de Exceção de Pré-Executividade como forma de defesa do agravante na presente execução, principalmente a inexigibilidade do título executivo, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que não conheceu tal via defensiva.

4. Com tais apontamentos, deixando o executado de apresentar documentos hábeis a comprovar a inexigibilidade do título executivo, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
DILVONEI ADILIO FERON
e
LIVINO FERON
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1022272-90.2020.8.11.0000
, movida por
IRINEU COZER
,
REJEITOU
a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos ora agravantes e executados.

Em síntese, os agravantes asseveram que, não obstante ter o Juízo
a quo
rejeitado a Exceção de Pré-Executividade apresentada em razão da ausência de matéria de ordem pública, a decisão fundamentou que “
os Tribunais admitem na exceção de pré-executividade que o devedor pode alegar questões de ordem pública, as quais o juiz poderia ter examinado de ofício, bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitam de dilação probatória para sua demonstração
”, pugnando pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto considerando que o agravado busca receber um título inexigível.

Ao julgar o pedido liminar almejado, foi deferida a justiça gratuita aos agravantes; todavia, o pleito liminar foi indeferido.

Intimado o agravado, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, haja vista que deveria ter trazido aos autos junto à Exceção de Pré-Executividade provas pré-constituídas, não cabendo ao caso dilação probatória, conforme acertadamente decidido pelo Magistrado
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por Dilvonei Adilio Feron e Livino Feron, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1022272-90.2020.8.11.0000, movida por Irineu Cozer, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos ora agravantes e executados.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese os agravantes defenderem que “
o agravado busca receber um título inexigível, sendo que o mesmo efetivou a colheita da qual seria utilizada para o pagamento do referido título e apropriou-se indevidamente do saldo remanescente
”, entendo que o recurso não merece provimento.

Como bem menciona o Magistrado a quo em sua acertada decisão, “
embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado, bem como naquelas alegações em que haja prova pré-constituída
”.

Os agravantes apresentam, ao manejarem a mencionada Exceção de Pré-Executividade, que o título executivo apresentado pelo agravado é inexigível, vez que este se apropriou indevidamente da produção agrícola custeada pelos agravantes que seria utilizada para o pagamento do referido título, colhendo, vendendo e recebendo o valor devido sem nada repassar aos executados, carreando em sua nulidade.

Não sendo a matéria alegada pelos excipientes e agravantes cognoscíveis de ofício pelo magistrado, deveriam apresentar junto à Exceção de Pré-Executividade as provas pré-constituídas a corroborarem com seus relatos acerca da nulidade do título executivo apresentado pelo agravado, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao interpor o presente Agravo de Instrumento, os agravantes reiteraram os argumentos expostos na mencionada Exceção de Pré-Executividade, deixando de apresentar também nesta oportunidade documentos capazes de comprovar ao menos resquícios da inexistência de título líquido e certo alegada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
-
AUSÊNCIA DE PROVA
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, os Agravantes sustentam que o Agravado não juntou qualquer documento que comprove a devida prestação dos serviços jurídicos para o qual foi contratado, discussão essa que exige dilação probatória, fase incompatível com a exceção de pré-executividade.
Com efeito, em que pese a parte Executada argumentar o contrário, tem-se que é necessária a produção de provas
a fim de verificar se realmente houve a prestação de serviços pelo Exequente, ainda mais quando há nos autos, contrato de prestação de serviço devidamente assinado pelas partes e comprovantes de transferências feitas pelos Agravantes. (N.U 1011984-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL
- RECURSO DESPROVIDO. No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a. ‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda,
quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo
.’. (N.U 1011124-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021